Tribunal: TJBA
Processo: 0502563-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0502563-96.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/EMBARGADO: EVANGIVALDO FRANCISCO DE CERQUEIRA e outros (4) Advogado(s): ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO/EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO JULGADA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA EM SEDE RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 1º, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A apresentação de contrarrazões à apelação interposta contra sentença de improcedência liminar. enseja o aperfeiçoamento da relação processual, legitimando a condenação do vencido em honorários advocatícios. 2. O acórdão que deixa de se pronunciar sobre a fixação da verba honorária, mesmo diante da formação da relação jurídica triangular, padece de omissão a ser suprida em sede de embargos de declaração. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EMBARGANTE, NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, ATUALIZADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0502563-96.2017.8.05.0001, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargados EVANGIVALDO FRANCISCO DE CERQUEIRA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.